Tribunal: CARF
Processo: 11080.729328/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729328/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.948 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
TERLOGS TERMINAL MARÍTIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/10/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação da Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. § 17, ARTIGO 74, LEI No 9.430/96.
VIOLAÇÃO.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/10/2013
MULTA ISOLADA. DCOMP NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa isolada,
decorrente da não homologação da DCOMP, é de 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, do primeiro dia do exercício imediatamente seguinte ao da
transmissão da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729328/2018-12
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729328/2018-12

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a impugnação interposta contra a Notificação de
Lançamento da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC), decorrente da não
homologação da Declaração de Compensação (Dcomp), objeto do processo administrativo no
10920.901551/2014-78, em que o presente foi apensado.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões, assim
resumidas por aquela DRJ;
No item “I - DOS FATOS”, faz uma breve descrição dos fatos.
No item “II – DO DIREITO”, “II.1 – DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE
PETIÇÃO (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’ da CF/88”, alega que nem o CTN
e nem a Lei no 9.430, de 1996, permitem a aplicação da multa isolada com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, quando houver apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
Assevera que a jurisprudência do TRF4 deixa claro que a aplicação das multas
isoladas aos contribuintes de boa-fé que buscam reconhecimento de seus direitos
creditórios se caracteriza como uma sanção política, por violar o direito de petição do
art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da CF/88, pois inviabiliza o livre acesso a órgão do
Poder Executivo.
No item “II.2 – DA INEXISTÊNCIA DO ATO DE MÁ-FÉ A SER
PENALIZADO
–
GRAVE
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE”, alega que a imposição da multa
isolada com base apenas no indeferimento do pedido de compensação afronta o
princípio da proporcionalidade, por não ser razoável a coação do contribuinte de boa-
fé, com a limitação de seu direito de petição.
No item “II.3 – DA INCAPACIDADE DE FISCALIZAR NO PRAZO
DECADENCIAL – UNIÃO NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA
TORPEZA", alega que a tramitação do processo originário do direito creditório ainda
está a aguardar julgamento desde 2016, e que a presente multa foi lançada perto do
final do lapso de cinco anos contado da data do pedido de compensação, sem sequer
considerar a manifestação de inconformidade interposta.
Assevera que a Administração Pública aproveita-se da sua torpeza (ineficiência
fiscal) para constranger o contribuinte a não pleitear o ressarcimento de tributos
indevidos, bem como a não defender os seus direitos pela via do processo
administrativo, caracterizando uma sanção política inconstitucional.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, conforme Acórdão
no 07-45.409, às fls. 208/211, sob o fundamento de que o lançamento foi efetuado com
fundamento na Lei no 9.430/96, art. 74, § 17 e, ainda que, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação da lei.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729328/2018-12

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida, para que seja cancelada a multa isolada, alegando, em síntese, as
mesmas razões suscitadas na manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação da Dcomp no
26173.14975.301013.1.1.11-5994, objeto do processo no 10920.901551/2014-78, no qual o
presente foi apensado, e teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, vigente na
data do fato gerador, que assim dispunha:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
No recurso voluntário, o contribuinte suscitou as seguintes matérias: 1) violação
ao direito de petição, art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal (CF) de 1988; 2)
inexistência de ato de má-fé a ser penalizado e afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade; e, 3) incapacidade de fiscalização exercer seu direito no prazo
decadencial.
Nas matérias dos itens 1 e 2, de fato, o contribuinte suscita a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/1996, citado e transcrito, sob os argumentos de violação do
direito de petição previsto no inciso XXXIV, alínea “a”, art. 5o da CF/1988 e de afronta aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
A apreciação e julgamento de inconstitucionalidade de norma legal pelas Turmas
do CARF constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, em relação a essas duas matérias, aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Quanto à matéria do item 3, incapacidade da RFB de fiscalizar o contribuinte
dentro do prazo de cinco anos contados do fato gerador, ao contrário do entendimento da
recorrente, a constituição do crédito tributário lançado e exigido se deu dentro desse prazo.
O CTN assim dispõe quanto à constituição de crédito tributário:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729328/2018-12

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No presente caso, o fato gerador ocorreu na data de transmissão da DCOMP, em
30/10/2013, quando o contribuinte informou a compensação realizada por ele e que não foi
homologada pela Autoridade Administrativa competente.
Assim, o prazo limite de 5 (cinco) anos de que a Fazenda Nacional dispunha para
constituir o crédito tributário correspondente à multa isolada, nos termos do inciso I do art. 173,
citados e transcritos, iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da transmissão da
Dcomp, em 01/01/2014, expirando o prazo limite em 01/01/2019, na prática, em 31/12/2018.
Contudo, conforme prova o “AR”, às fls. 06, da remessa postal da Notificação do
Lançamento da multa isolada ao contribuinte, a constituição do crédito tributário se deu em
21/11/2018, data em que foi intimado da sua exigência e antes do decurso do prazo limite de 5
(cinco) anos.
Ressaltamos que o disposto no § 4o do art. 150, do CTN, que prevê a contagem do
prazo decadencial, a partir da data do respectivo fato gerador, somente se aplica a tributos
sujeitos a lançamentos por homologação, quando o contribuinte antecipa pagamentos por conta
do tributo devido, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
973.733/SC, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, cuja ementa assim
dispôs:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008. AgRg nos EREsp 216.755/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP.
Rel. Ministro Luís Fux, julgado em 13.12.2004, J 28.02.2005).
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), essa decisão do STJ deve ser aplicada ao
presente caso, contando-se o prazo quinquenal decadencial nos termos do inciso I do art. 173 do
CTN.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729328/2018-12

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital